Tribunal: TJSP
Processo: 1016093-16.2013.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Atraso na entrega de unidade autônoma configurado – Alegação de indevida cobrança de juros de obra e despesas de intermediação imobiliária e pedido de indenização por danos materiais e morais – Comissão de corretagem e taxa SATI – Prazo prescricional trienal aplicável à espécie, conforme entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Atraso na entrega de unidade autônoma configurado – Alegação de indevida cobrança de juros de obra e despesas de intermediação imobiliária e pedido de indenização por danos materiais e morais – Comissão de corretagem e taxa SATI – Prazo prescricional trienal aplicável à espécie, conforme entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.551.956-SP, pelo rito dos recursos repetitivos, quanto ao pedido de restituição de despesas de intermediação imobiliária – Prescrição reconhecida – Atraso na entrega da unidade autônoma configurado – Lucros cessantes reconhecidos pela privação do uso e fruição do imóvel – Indenização fixada em 0,5% sobre o valor do imóvel atualizado, por mês de atraso, o que reflete o valor locativo do imóvel, computado desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue, acrescida do prazo de tolerância, até a efetiva entrega das chaves – Súmula 162 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Impossibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a multa prevista para o caso de inadimplemento do adquirente – "Bis in idem" – Tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.635.428/SC (Tema 970), que seguiu o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade da cobrança de juros de obra após o término do prazo de tolerância – Tese 06 firmada no julgamento do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 que se coaduna com o entendimento desta Colenda 1a Câmara de Direito Privado acerca da matéria – "É ilícito o repasse dos "juros de obra", ou de "juros de evolução da obra", ou "taxa de evolução da obra", ou outros encargos equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância" – Despesas condominiais que somente são devidas pelas adquirentes a partir de sua imissão na posse do bem.

Dá-se provimento em parte ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000520448
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016093-16.2013.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada PRISCILA RUSSO ZANARDO
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016093-16.2013.8.26.0309 - Voto no 36.196
2
Apelação Cível no 1016093-16.2013.8.26.0309 – Jundiaí
Apelante: MRV Engenharia e Participações S.A.
Apelado: Priscila Russo Zanardo Lima
Juiz Prolator: Dirceu Brisolla Geraldini
TJSP (Voto no 36.196)
Apelação Cível.
Compromisso de venda e compra Atraso na entrega de
unidade autônoma configurado Alegação de indevida
cobrança de juros de obra e despesas de intermediação
imobiliária e pedido de indenização por danos materiais e
morais Comissão de corretagem e taxa SATI Prazo
prescricional trienal aplicável à espécie, conforme
entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp no 1.551.956-SP, pelo rito
dos recursos repetitivos, quanto ao pedido de restituição
de despesas de intermediação imobiliária
Prescrição
reconhecida Atraso na entrega da unidade autônoma
configurado
Lucros cessantes reconhecidos pela
privação do uso e fruição do imóvel Indenização fixada
em 0,5% sobre o valor do imóvel atualizado, por mês de
atraso, o que reflete o valor locativo do imóvel,
computado desde a data em que o imóvel deveria ter sido
entregue, acrescida do prazo de tolerância, até a efetiva
entrega das chaves Súmula 162 deste Egrégio Tribunal
de Justiça
Impossibilidade de cumulação dos lucros
cessantes com a multa prevista para o caso de
inadimplemento do adquirente “Bis in idem” Tese
fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.635.428/SC (Tema 970), que
seguiu o rito dos recursos repetitivos Impossibilidade da
cobrança de juros de obra após o término do prazo de
tolerância Tese 06 firmada no julgamento do IRDR no
0023203-35.2016.8.26.0000 que se coaduna com o
entendimento desta Colenda 1a Câmara de Direito
Privado acerca da matéria
“É ilícito o repasse dos
“juros de obra”, ou de “juros de evolução da obra”, ou
“taxa de evolução da obra”, ou outros encargos
equivalentes após o prazo ajustado no contrato para
entrega das chaves da unidade autônoma, incluído
período de tolerância”
Despesas condominiais que
somente são devidas pelas adquirentes a partir de sua
imissão na posse do bem.
Dá-se provimento em parte ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016093-16.2013.8.26.0309 - Voto no 36.196
3
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
reparação de danos movida por Priscila Russo Zanardo Lima em face de
MRV Engenharia e Participações S.A., alegando, em síntese, que em
05.08.2010 adquiriu unidade autônoma no empreendimento “Reserva do
Japi” com entrega prevista para setembro de 2012, o que não ocorreu.
Requer, assim, seja reconhecida a nulidade da cláusula de tolerância, a
imposição de multa contratual à ré, a condenação da ré ao pagamento de
indenização por lucros cessantes e danos morais, a restituição dos valores
desembolsados a título de “taxa de evolução de obra”, comissão de
corretagem, assessoria imobiliária, despesas condominiais e honorários
advocatícios.
A ação foi julgada procedente em parte para o fim de: “a)
declarar a nulidade da cláusula 5a, do item “5” do Quadro Resumo e do item
"B4" do contrato celebrado com o agente financeiro quanto à fixação do
prazo de entrega em vinte e quatro ou dezenove meses após sua assinatura;
b) condenar a ré ao pagamento da penalidade prevista na cláusula "4.2", no
importe de R$ 12.717,04, com correção monetária pela tabela prática do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde o ajuizamento, e juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; c) condenar a ré a
pagar à autora, a título de lucros cessantes, a importância de R$ 5.044,41,
com correção monetária pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, desde o ajuizamento, e juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, a partir da citação; d) condenar a ré a reembolsar à autora
todos os valores despendidos, durante o período compreendido entre
01/04/2013 e 28/11/2013, a título de "taxa de evolução de obra" ou "juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016093-16.2013.8.26.0309 - Voto no 36.196
4
obra", no total R$ 6.134,25, com correção monetária pela tabela prática do
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde os desembolsos, e juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e) condenar a ré
a pagar à autora a importância de R$ 5.588,00, referente à comissão de
corretagem e assessoria, com correção monetária pela tabela prática do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde cada desembolso, e juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e f) condenar a ré
a reembolsar à autora todos os valores despendidos a título de despesas
condominiais, até a efetiva imissão da autora na posse do imóvel, no importe
de R$ 168,38, com correção monetária pela tabela prática do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, desde o desembolso, e juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, a partir da citação.” Diante da sucumbência, a autora
e a ré deverão arcar com metade das custas e despesas processuais e com os
honorários advocatícios de seus patronos (fls. 521/531).
Inconformado, apela a ré sustentando, em síntese, que é
parte ilegítima quanto ao pedido de restituição da comissão de corretagem e
taxa SATI. Defende a legalidade de tais cobranças. Alega que é válida a
cláusula 5a do contrato e os prazos fixados para entrega da obra. Argumenta
que é parte ilegítima quanto ao pedido de restituição de juros de obra.
Assevera que não é devida indenização por lucros cessantes, tampouco multa
contratual, não sendo possível a cumulação destas duas. Salienta que e de
responsabilidade da adquirente o pagamento das taxas condominiais. Pugna,
enfim, pela reforma da R. Sentença (fls. 535/560).
Processado regularmente o recurso, foram apresentadas
contrarrazões (fls. 568/585).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016093-16.2013.8.26.0309 - Voto no 36.196
5
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Por primeiro, cabe esclarecer que foi determinada a
suspensão da presente demanda, tendo em vista a R. Decisão proferida pelo
Excelentíssimo Senhor Ministro Paulo de Tarso Sanseverino nos autos do
REsp no 1.601.149-RS, por meio da qual se determinou a suspensão de todas
as ações nas quais se discutem a validade da transferência ao consumidor da
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos compromissos de venda e
compra celebrados no âmbito do programa “Minha Casa, Minha Vida” (fls.
588). Ocorrido o julgamento do referido recurso especial, com a pacificação
da matéria, passa-se a apreciação do presente apelo.
Anote-se que o recurso de apelação interposto em
07.01.2015 (fls. 535) tem por objeto a sentença disponibilizada no DJE em
11.12.2014 (fls. 532). Assim, face ao princípio do tempus regit actum, devem
ser aplicadas à hipótese as disposições do Código de Processo Civil de 1973
(Lei no 5.869/73), diploma vigente à época em que praticados os referidos
atos.
O recurso merece provimento em parte.
Ainda que a cobrança de juros de obra tenha origem no
contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal, o fato
é que há evidente conexão entre o contrato de financiamento e o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016093-16.2013.8.26.0309 - Voto no 36.196
6
celebrado entre a autora-adquirente e a ré-alienante, de modo que não se pode
afastar a legitimidade passiva desta última por integrar a cadeia de consumo.
Tal
circunstância
é
suficiente
para
caracterizar
a
legitimidade passiva da ré.
Logo, de rigor o reconhecimento da legitimidade ad causam
da ré e da inviabilidade de determinação a integração da Caixa Econômica
Federal ao polo passivo com remessa do feito à Justiça Federal.
Também não há falar em ilegitimidade da ré-construtora sob
o argumento de que o pagamento dos valores a título de corretagem e taxa
SATI teria sido efetuado diretamente à imobiliária/corretor, isto é, à pessoa
distinta.
Na qualidade de promitente vendedora, tem a ré
responsabilidade por todos os pagamentos efetuados pela adquirente, e que
integram o seu “preço”.
Nesse sentido é a tese fixada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos especiais no 1.551.951-SP e
1.551.968-SP, que seguiu o rito dos recursos repetitivos:
“Legitimidade passiva “ad causam” da incorporadora, na
condição de promitente-vendedora, para responder pela
restituição ao consumidor dos valores pagos a título de
comissão de corretagem e taxa de assessoria técnico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016093-16.2013.8.26.0309 - Voto no 36.196
7
imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva
na transferência desses encargos ao consumidor”.
Sendo assim, de rigor, o reconhecimento da legitimidade da
ré para figurar no polo passivo da presente demanda.
No entanto, em relação ao pedido de devolução da comissão
de corretagem e taxa SATI, deve ser reconhecido o advento do prazo
prescricional trienal, conforme tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do recurso especial no 1.551.956-SP, que seguiu o rito
dos recursos repetitivos:
“Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de
restituição dos valores pagos a título de comissão de
corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária
(SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3o, IV, CC)”.
No caso dos autos, a assinatura do contrato e pagamentos de
despesas de intermediação imobiliária ocorreram em agosto de 2010 (fls.
161/165). Logo, o prazo para ajuizamento da ação pleiteando a devolução de
tais valores expirou em agosto de 2013. A demanda, no entanto, foi proposta
em 08.12.2013, ou seja, após o decurso do prazo prescricional de três anos.
Logo, não há valores a restituir referentes à comissão de
corretagem e taxa SATI por conta do advento da prescrição. Ressalte-se que
no REsp no 1.601.149-RS, que analisou a validade da cobrança da comissão
de corretagem nos contratos celebrados no âmbito do programa “Minha Casa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016093-16.2013.8.26.0309 - Voto no 36.196
8
Minha Vida”, não foi apreciada a matéria referente à prescrição porquanto
definida no julgamento do recurso especial no 1.551.956-SP, acima
mencionado.
Consoante consta dos autos, em 05.08.2010 a autora firmou
com a ré MRV compromisso de compra e venda para aquisição de imóvel
com financiamento obtido perante a Caixa Econômica Federal pelo programa
“Minha Casa, Minha Vida”.
Verifica-se que há previsão no quadro resumo de que a obra
seria entregue em setembro de 2012, mais o acréscimo do prazo de tolerância
de 180 dias (o que resulta em março de 2013), ou no prazo de 24 meses a
contar da data da assinatura do contrato de financiamento com a Caixa
Econômica Federal (fls. 119), mais o acréscimo da tolerância de 180 dias. No
contrato de financiamento com Caixa Econômica Federal constou que o
prazo de conclusão da obra seria de 13 meses (fls. 185).
Na hipótese, é abusiva a cláusula que prevê o prazo de
entrega de 13 meses e 24 meses a contar da data da assinatura do contrato de
financiamento obtido perante a Caixa Econômica Federal (21.10.2011 fls.
213), que acrescidos do prazo de tolerância de 180 dias teriam como termo
final maio de 2013 e abril de 2014, respectivamente.
Observe-se que a abusividade da cláusula resulta da
incabível existência de prazos diversos para a entrega das obras de unidades
do mesmo empreendimento, em desfavor do consumidor, devendo prevalecer
o prazo mais vantajoso expressamente previsto para março de 2013, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016093-16.2013.8.26.0309 - Voto no 36.196
9
incluída a tolerância de 180 dias. Desse modo, uma vez que as chaves foram
entregues apenas em 29.11.2013 (fls. 447), ficou caracterizado o atraso na
entrega.
Resta, assim, devidamente caracterizada a responsabilidade
civil da ré, que deixou de entregar o imóvel prometido à venda dentro da data
aprazada.
Com relação aos lucros cessantes, é evidente que a autora
suportou danos desta natureza, eis que, caso o imóvel que adquiriu houvesse
sido entregue na data prometida, poderiam ter sido imediatamente por ela
utilizado, seja para fins de residência, seja para locação a terceiros.
Estes danos consistem, pois, naquilo que a autora deixou de
receber, a título de frutos do imóvel prometido à venda, desde 01.04.2013 até
a data da entrega da unidade adquirida, conforme estabeleceu a R. Sentença.
Neste sentido, é a orientação da Súmula 162 deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra, é cabível a condenação
da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de
prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do
negócio.”
Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016093-16.2013.8.26.0309 - Voto no 36.196
10
julgamento do REsp no 1.729.593-SP (Tema 996), que seguiu o rito dos
recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:
“1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega
do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do
comprador é presumido, consistente na injusta privação do
uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na
forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de
imóvel assemelhado, com termo final na data da
disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade
autônoma.”
Em hipóteses dessa natureza, todavia, tem-se entendido
razoável a remuneração em 0,5% do valor atualizado do contrato por mês de
atraso, o que reflete o valor locativo mensal do imóvel, conforme a R.
Sentença, que deve ser mantida neste aspecto.
Neste sentido:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Atraso na
entrega da unidade autônoma ao promitente comprador.
Irrelevância da escassez de mão de obra, que configura
fortuito interno e se agrega ao risco do empreendedor.
Impossibilidade de se estender a responsabilidade pelo
inadimplemento
a
terceiras
pessoas
jurídicas
não
contratantes, sem prova clara da existência de grupo
contratual. Impossibilidade de o comprador postular a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016093-16.2013.8.26.0309 - Voto no 36.196
11
extensão de cláusula penal prevista para a mora do
pagamento do preço. Multa de natureza convencional, que
não pode ser criada pelo juiz. Eventual abusividade da
multa em favor somente do promitente vendedor que se
traduz em sua invalidade, e não em sua extensão a
situações não convencionadas pelas partes. Inexistência de
dano moral indenizável, por ausência de lesão a direito da
personalidade e prova razoável de sofrimento intenso do
promitente comprador. Perdas e danos decorrentes do
atraso que podem desde logo ser fixadas, evitando custosa
liquidação, em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do
contrato, que corresponde ao valor do imóvel e equivale
aos frutos que o promitente comprador deixou de auferir
pela falta de entrega pontual da obra. Correta a
distribuição da sucumbência, à vista do parcial decaimento
do pedido. Recurso da ré improvido. Recurso do autor
provido
em
parte”.
(Apelação
Cível
no
0024073-19.2011.8.26.0562,
4a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 24.5.2012, sem
destaque no original).
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Atraso na
entrega da obra - Inadimplemento das rés configurado
Irrelevância da escassez de mão de obra, que configura
fortuito interno e se agrega ao risco do empreendedor -
Perdas e danos decorrentes do atraso que podem desde
logo ser fixadas, evitando custosa liquidação, em 0,5% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016093-16.2013.8.26.0309 - Voto no 36.196
12
mês sobre o valor atualizado do contrato, que corresponde
ao valor do imóvel e equivale aos frutos que os
promitentes compradores deixaram de auferir pela falta de
entrega pontual da unidade Sentença reformada - Recurso
dos autores provido em parte; desprovido o das rés.”
(Apelação Cível no 0033097-71.2011.8.26.0562, 5a Câmara
de Direito Privado, Rel. Moreira Viegas, J. 20.02.13)
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Atraso na
entrega da obra Falhas administrativas que não justificam
o atraso superior ao contratualmente previsto Ausência de
caso fortuito Responsabilidade decorrente do risco da
atividade. DANOS MATERIAIS Ocorrência - Reparação
contratual prevista para o atraso na entrega da obra
Percentual que deve ser reduzido a 0,5% sobre o valor do
imóvel indicado no contrato, à ausência de comprovação
do valor de mercado do bem Incidência que deve ter como
marco inicial o mês imediatamente posterior ao término do
prazo de tolerância previsto em contrato para entrega da
obra - Recurso da ré parcialmente provido. DANOS
MATERIAIS Pretensão de imposição de multa à ré por
descumprimento contratual Inadmissibilidade - Ausência de
previsão no instrumento firmado entre as partes. DANOS
MORAIS Ocorrência Atraso na entrega da obra que
extrapolou o mero desassossego, adiando o sonho da casa
própria Fixação, contudo, que não pode ser a requerida
pela autora, por ensejar enriquecimento sem causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016093-16.2013.8.26.0309 - Voto no 36.196
13
Correção monetária e juros na forma das S. no 362 e no
54,do STJ Recurso da autora parcialmente provido”.
(Apelação
Cível
no
0181877-78.2011.8.26.0100,
10a
Câmara de Direito Privado, Rel. João Batista Vilhena, j.
09.04.13).
Assim, deverá a ré arcar com a indenização pelos lucros
cessantes, fixando-se o locativo em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato
por mês de atraso, ou seja, desde a data prevista para a entrega do bem,
computado o prazo de tolerância, até a data da entrega da unidade.
Desse modo, acolhido o pedido de indenização por lucros
cessantes, não é admitida a sua cumulação com multa por atraso, sob pena de
“bis in idem”.
Nesse sentido, aliás, é a tese fixada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.635.428/SC (Tema 970), que
seguiu o rito dos recursos repetitivos:
“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar
pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra,
estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua
cumulação com lucros cessantes”.
É devida, assim ao adquirente a indenização por lucros
cessantes, em valor equivalente ao locativo, conforme acima definido,
afastada a condenação da ré ao pagamento de multa contratual por analogia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016093-16.2013.8.26.0309 - Voto no 36.196
14
às penalidades previstas para o inadimplemento dos adquirentes.
Em relação aos juros de obra, prevalece o entendimento de
que é indevida a sua cobrança após o término do prazo de conclusão da obra,
ausente, portanto, ilegalidade de sua cobrança, desde que prevista
contratualmente, em período anterior.
A matéria, aliás, foi debatida neste Egrégio Tribunal de
Justiça no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000, quando se fixou a seguinte tese:
“Tema 06: É ilícito o repasse dos “juros de obra”, ou de
“juros de evolução da obra”, ou “taxa de evolução da
obra”, ou outros encargos equivalentes após o prazo
ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade
autônoma, incluído período de tolerância.”
O referido julgamento de incidente de resolução de
demandas repetitivas firmou o entendimento que é adotado nesta Colenda 1a
Câmara de Direito Privado acerca da matéria.
No mesmo sentido, é a tese fixada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.729.593-SP (Tema 996), que
seguiu o rito dos recursos repetitivos:
“1.3. É ilícita a cobrança de juros de obra, ou outro
encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016093-16.2013.8.26.0309 - Voto no 36.196
15
para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o
período de tolerância”.
Não há, portanto, dúvida de que não é admitida a cobrança
de juros de obra após o término do prazo de tolerância.
No caso dos autos, contudo, o término do prazo de
tolerância se deu em março de 2013, sendo abusiva a cobrança de juros após
esta data. Logo, deverá a ré restituir os valores indevidamente pagos a título
de juros de obra após o término do prazo de tolerância, com correção
monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação.
Em relação às despesas condominiais, é certo que a
adquirente somente é responsável pelo seu pagamento apenas a partir de sua
imissão na posse, considerada abusiva cláusula contratual em sentido diverso.
Neste sentido, declarou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça que “a efetiva posse do bem, com a entrega das chaves, define o
momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o
pagamento das despesas condominiais” (AgRg no AREsp no 5335078/SP,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.09.2014).
No caso dos autos, todavia, a imissão da adquirente na
posse do bem se deu apenas em 29.11.2013 e, portanto, não são por ela
devidas as taxas condominiais referentes ao período anterior, mantida neste
tópico a R. Sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016093-16.2013.8.26.0309 - Voto no 36.196
16
Com efeito, o recurso merece provimento em parte para o
fim de afastar a condenação da ré de restituição de valores pagos a título de
comissão de corretagem e taxa SATI, em virtude do advento da prescrição,
bem como para afastar a sua condenação ao pagamento de multa contratual
por analogia, uma vez que é inviável a cumulação com lucros cessantes,
mantida no mais a R. Sentença.
Tendo havido sucumbência recíproca, cada parte arcará
com metade das custas e despesas processuais e com os honorários de seu
advogado, observada a gratuidade da justiça.
Ressalte-se que, no tocante aos honorários advocatícios, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o marco
temporal a ser adotado para a aplicação do Código de Processo Civil de 2015
é a data da prolação da sentença (REsp no 1.465.535-SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 21.06.2016).
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento em
parte ao recurso, para o fim acima declinado.
Christine Santini
Relatora